Tribunal: TJDFT
Processo: 0732667-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732667-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: BRB Banco de Brasília S/A Agravada: Monica Araujo Lima Farias D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0736081-58.2025.8.07.0001, assim redigida (Id.242349377 dos autos do processo de origem): “Inicialmente, diante da Portaria Conjunta n. 29, de 19/04/2021, do TJDFT, que implementou o "Juízo 100% Digital", esclareço que não se aplica ao caso dos autos pelo não preenchimento dos requisitos, considerando que a parte ré deve ser citada pessoalmente e representada por advogado, conforme previsão do CPC, e que sua intimação ocorrerá via DJe. Exclua-se eventual anotação no sistema. Defiro à autora a gratuidade da justiça, já anotada. Trata-se de ação de conhecimento pelo procedimento comum proposta por MONICA ARAUJO LIMA em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Aduz a autora, em apertada síntese, que é funcionária pública distrital, tendo celebrado contratos de empréstimos com a instituição financeira ré. Sustenta que os descontos lançados em sua remuneração superam o limite previsto no Decreto 28.195/2007. Requer tutela de urgência para a limitação dos descontos ao patamar de 35%. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram a sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, em um juízo provisório, tenho como presentes as condições supra. Quanto à verossimilhança das alegações, os contracheques de ID 242333543 e 242333544 informam a existência de 6 (seis) empréstimos com consignação em folha de pagamento, no valor total de R$ 4.925,94. O percentual máximo aplicado para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento para os servidores públicos do Distrito Federal é regulado pela LC Distrital 840/2011 e Decreto Distrital 28.195/2007. Os arts. 3o e 10 do Decreto Distrital 28.195/2007 esclarecem que o limite incidirá sobre a diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias, assim compreendidas o desconto de imposto de renda, contribuição previdenciária e decisão judicial. Verifica-se, assim, que os descontos superam o limite definido no artigo 116, §4o, da LC 840/2011, considerando a remuneração da autora e os respectivos descontos compulsórios, conforme demonstrado na planilha de ID 242336296. A urgência, por seu turno, decorre diretamente dos descontos em patamar superior, que importam em significativa diminuição da capacidade financeira da autora e, consequentemente, prejuízo ao sustento próprio e de sua família. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência impondo à parte ré a obrigação de limitar os descontos de empréstimos consignados ao patamar de 35% da remuneração bruta da autora, decotados apenas os descontos compulsórios, sob pena de multa de R$ 1.000,00, para cada descumprimento. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Para o réu com domicílio eletrônico, A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado, nos termos da Resolução CNJ 455/2022. Fica o réu advertido de que a ausência de confirmação do recebimento da citação eletrônica será considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito à fixação de multa, na forma do artigo 246, § 1o-C, do CPC. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” (Ressalvam-se os grifos) A sociedade anônima agravante alega em suas razões recursais (Id. 74881034), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao determinar a limitação dos descontos efetuados em folha de pagamento ao coeficiente de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração mensal bruta recebida pela autora. Afirmou que na presente hipótese não há abusividade que possa justificar a suspensão dos aludidos descontos. Assim, sustenta que: a) os juros aplicados aos negócios jurídicos são inferiores ao valor médio praticados no “mercado”; b) a capitalização de juros está expressamente prevista no instrumento negocial; e c) não há ilegalidade no uso da tabela price como método de amortização em negócios jurídicos de mútuo bancário. Conclui que deve prevalecer, no caso em deslinde, o princípio da força obrigatória dos contratos. Requer, portanto, a concessão do efeito suspensivo para que seja determinada a manutenção dos descontos efetuados na folha de pagamento mantida pela ora recorrida. O valor referente ao preparo recursal ainda não foi recolhido. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular a sua decisão. No caso a recorrente pretende obter a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de limitação dos descontos efetuados em folha de pagamento ao coeficiente de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração mensal recebida pela ora agravada. Em relação à questão principal convém observar que nos empréstimos contraídos para pagamento com desconto em conta corrente não deve haver a limitação de 30% (trinta por cento) determinada pela Lei Complementar local no 840/2011 ou pela Lei no 10.486/2002, de acordo com o caso concreto examinado. Observe-se, ainda, que não há vedação legal para a contratação de empréstimos por intermédio de desconto em conta corrente. Aliás, a designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pelo próprio titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento, convém insistir. A regra é a de que os descontos em conta corrente, no entanto, devem ser limitados aos valores contratados e não podem ser utilizados como forma de garantia. A cobrança de eventuais valores deve ser efetivada por meios legítimos, sendo vedada a penhora de salário para pagamento de dívidas contraídas. Destaque-se também que as consignações para descontos diretos no valor da remuneração da devedora podem ser de dois tipos: compulsórias e facultativas. As primeiras decorrem de lei ou decisão judicial. As segundas advêm de autorização da servidora (artigos 3o e 4o, ambos do Decreto no 20.195/2007). Os descontos referentes aos empréstimos bancários consignados em folha de pagamento estão inseridos na categoria de consignações facultativas, dependendo, portanto, da autorização da servidora. Nesse sentido observem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. RENDA BRUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVIMENTO DO APELO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1. Os descontos realizados na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer limitação de 30% por ausência de previsão legal. A designação de margem para tais descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento. 2. Recurso provido. Improcedência do pedido." (Acórdão no 579610, 20100112335366APC, Relator: ALVARO CIARLINI, Revisor: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/4/2012) (Ressalvam-se os grifos) "DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. LIVRE ANUÊNCIA. DISTINÇÃO DE PENHORA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A penhora de quantias destinadas à sobrevivência é vedada, nos termos do inciso IV do artigo 649 do CPC/73. Hipótese legal que visa a impedir a inesperada subtração de verbas destinadas ao sustento do indivíduo, sem que à constrição ou aos descontos tenha anuído. 2 - Quando o próprio Mutuário, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, comprometendo-se livremente com o pagamento de empréstimo, torna-se permitido o desconto ainda que em limite superior à margem de 30%. 3 - Inexistindo ato ilícito, descabe cogitar-se de dano morais. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.” (Acórdão no 1029200, 20140111605725APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/6/2017) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao contrair empréstimo, tendo o servidor autorizado desconto em conta corrente, não há que se falar, posteriormente, em suspensão dos descontos. 2. Livremente pactuado, nenhuma ilegalidade há no desconto bancário, notadamente quando decorre da própria modalidade do contrato. 3. Recurso desprovido. (Acórdão no 429587, 20100020054492AGI, Relator: MARIOZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/6/2010) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário a determinação de limitação aos descontos procedidos, com a imposição, à instituição financeira, do recebimento do que lhe é devido em prazo maior e diferente do que fora ajustado pelas partes, importaria em mitigação, sem suporte legal, do princípio da força obrigatória dos contratos. Por essas razões, não se afigura possível, ao menos em tese, limitar os descontos efetuados pelo credor nesses casos. O que não pode ser admitido, a despeito dessa peculiaridade, vista a questão sob outro ângulo, é a apropriação de dinheiro depositado em conta para o adimplemento de obrigação vencida e não adimplida, pois essa hipótese engendraria situação de autotutela não permitida, além de clara violação à norma prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. Na situação concreta em exame a recorrente ocupa o cargo de professora de educação básica vinculado à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e recebe remuneração mensal bruta no montante de R$ 13.355,11 (treze mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e onze centavos) (Id. 242333543 e Id. 242333544 dos autos do processo de origem). A partir do exame dos demonstrativos de pagamento (Id. 242333543 e Id. 242333544 dos autos do processo de origem) observa-se que a demandante recebe remuneração líquida no montante de R$ 9.733,16 (nove mil, setecentos e trinta e três reais e dezesseis centavos), considerados os descontos compulsórios. A instituição financeira, no entanto, efetua descontos diretamente em folha de pagamento e em conta corrente nos respectivos montantes de R$ 4.925,94 (quatro mil, novecentos e vinte cinco reais e noventa e quatro centavos) e de R$ 3.202,54 (três mil, duzentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos) (Id. 242336295 dos autos do processo de origem), o que compromete aproximadamente o coeficiente de 86% (oitenta e seis por cento) da remuneração mensal líquida recebida pela ora agravada. Ainda que não possa ser caracterizada a priori como retenção indevida, ou seja, como exercício de autotutela pela instituição financeira, não é possível admitir que a recorrida seja privada da sua única fonte de renda. A manutenção do patrimônio mínimo consiste em desdobramento do princípio da dignidade humana e sua eficácia também deve atuar como meio de restrição à autonomia da vontade. Por se tratar de um fim em si mesmo, a normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade. Diante desse cenário constata-se que os descontos aludidos frustram a manutenção da dignidade da devedora e privam a ora recorrida do mínimo existencial. Por fim, convém destacar que a petição inicial (Id. 242333531 dos autos do processo de origem) indica que a autora pretende obter a limitação dos descontos efetuados sob o fundamento de que comprometem sua dignidade e seu mínimo existencial. Nesse cenário verifica-se, ao menos no presente momento processual, que a questão controvertida não envolve a suposta legalidade da cobrança dos juros previstos nos instrumentos negociais ora em análise. Assim, não pode ser constatada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins da norma prevista no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator